Tribunal: TJES
Processo: 0000555-85.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000555-85.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO LUCAS MANZINI RAMOS

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão de impronúncia proferida, que, nos autos de ação penal, deixou de pronunciar o acusado, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Na origem, denúncia imputando ao acusado a prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio, além da corrupção de menor, no contexto de atuação de grupo criminoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de impronúncia foi correta ao considerar insuficientes as provas dos autos; (ii) determinar se os elementos constantes nos autos são suficientes para a pronúncia do acusado, em atenção ao juízo de admissibilidade exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza necessária à condenação, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri, a quem cabe o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 413 do CPP).

4.

Quanto aos indícios de autoria, os relatos extrajudiciais da vítima sobrevivente, ainda que parcialmente reproduzidos em Juízo, apontam para a atuação do acusado no crime. Tais declarações são corroboradas por depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, que foram prestados sob contraditório e estão em consonância com os demais elementos probatórios.

5. A jurisprudência admite a validade de depoimentos policiais, desde que corroborados por outras provas e ausente demonstração de interesse pessoal ou parcialidade dos agentes.

6. Não se exige, para a decisão de pronúncia, juízo de certeza sobre a autoria, sendo suficiente a existência de elementos mínimos que autorizem a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

7. A decisão recorrida afastou a pronúncia com base no entendimento de que as provas produzidas seriam frágeis e insuficientes, mas os elementos colhidos, incluindo relatos e laudos periciais, permitem concluir pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, justificando a submissão do acusado ao julgamento popular.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se juízo de certeza necessário à condenação, prevalecendo nesta fase o princípio
in dubio pro societate
.

2. A competência do Tribunal do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida não pode ser usurpada por indevida valoração aprofundada de provas em sede de juízo de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 413, 414, 155; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 212550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, DJe 17/05/2022;
STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/06/2022, DJe 30/06/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.094.213/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022, DJe 22/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000555-85.2021.8.08.0065

APELANTE
: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

APELADO
: JOÃO LUCAS MANZINI RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 309/311 (ID 10220583), proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, que, nos autos da
Ação Penal
, impronunciou o acusado
JOÃO LUCAS MANZINI RAMOS
, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Em suas razões de fls. 314/319 (ID 10220583), o Órgão Ministerial sustenta, em síntese, que
(i)
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão satisfatoriamente demonstrados;
(ii)
todos os depoimentos produzidos em sede policial, que apontam elementos informativos substanciais acerca da prática delitiva, foram reproduzidos em Juízo; e
(iii)
a decisão de pronúncia constitui mero juízo fundado em suspeita, e não o juízo de certeza que se exige para a condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo acusado, às fls. 321/321v (ID 10220583), pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10436166, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente e MAGNO DE SOUZA PINTO, onde narra (fls. 02/04 do ID 11887832):

“Constam do Inquérito Policial em epígrafe, que no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 15h20min, na Rua Eugênio Salvador, s/n, (próximo a matinha, na oficina do Saci). Bairro Novo Tempo, Jaguaré/ES, os denunciados, João Lucas Manzini Ramos, "v. Gudu/Lukinhas" e Magno de Souza Pinto, "v. Guigui", juntamente com o adolescente Washington Conceição Alves, "v. WC", com vontade livre e consciente, em manifesto animus necandi, mataram a vítima José Nilson das Neves e tentaram matar a vítima Jefferson Augustinho Caciano, além de corromperem o adolescente Washington Conceição Alves, "v. WC" a com eles praticarem os crimes.

Conforme restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os denunciados e o adolescente chegaram na oficina das vítimas fortemente armados, se aproximaram da vítima Jefferson, há uma distância de cerca de 03 metros e iniciaram os disparos no intuito de executá-lo. Naquele instante a vítima empreendeu fuga, correndo pelos fundos de uma residência, enquanto os executores seguiam atrás atirando, conseguindo alvejá-lo com alguns disparos.

Na ocasião, a vítima Jefferson conseguiu pular o muro de um vizinho que dava acesso a outra rua, na tentativa de se defender, se escondendo, até que os denunciados perderam-no de vista, retomando por dentro da residência de vizinhos, que tentavam se esconder com os disparos. Nesse momento passaram pela vítima José Nilson, irmão de Jefferson, e executaram-no ali mesmo nas proximidades de sua residência, com vários disparos de arma de fogo, matando-o com crueldade na frente de sua esposa.

Segundo se infere, a esposa da vítima José Nilson estava grávida de 09 meses, e um dos denunciados ao procurar por Jefferson, seguiu atrás dela também, afirmando que somente não a mataria porque ela estava grávida.

Ressalte-se ainda que, a vítima Jefferson Augustinho Caciano reconheceu os denunciados João Lucas Manzini, Magno de Souza e o inimputável Washington Conceição, ambos moradores dos Bairros Boa Vista I e II, pertencentes ao grupo criminoso denominado “Tropa do Rato”, bem como reconheceu as armas utilizadas no dia do crime, como sendo uma metralhadora e duas pistolas.

Denota-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa das vítimas, tendo em vista que estas encontravam-se indefesas, desarmadas, sem capacidade de reação, quando foram surpreendidas pela ação dos denunciados com diversos disparos de armas de fogo, restando provada e demonstrada a impossibilidade de defesa, notadamente pelo fato da vítima José Nilson possuir só uma perna, necessitando de ajuda de muletas para locomoção, o que tomou impossível sua fuga diante da ação criminosa.

Por fim, os indícios suficientes de autoria e materialidade restaram evidenciados nos termos de declaração das testemunhas, Laudo de Exame Cadavérico da vítima José Nilson (fl. 28), Relatório de Investigação em Local de Crime (fls. 30/42), BUs, Relatório de Investigação (fls. 130/140), Relatório Final (fls. 143/150) e demais provas carreadas ao procedimento.

Assim agindo, denuncio JOÃO LUCAS MANZJNI RAMOS, "vulgo Gudu/Lukinhas" e MAGNO DE SOUZA PINTO, vulgo "Guigui", como incursos nas sanções do art. 121, §2°, inciso IV do Código Penal (homicídio qualificado consumado) c/c art. 121, §2°, inciso IV, na forma do art. 14, inc. 11, (homicídio qualificado tentado), ambos do Código Penal c/c art. 244-B, § 2° do ECA (2x), n/f dos arts. 29, ambos do CPB (...).”

Ao proceder com o juízo de admissibilidade da acusação, o Juízo de primeiro grau entendeu serem insuficientes as provas apresentadas nos autos para admitir a imputação contida na denúncia ao acusado, haja vista “
ser ilegal a sentença de pronúncia baseada exclusivamente em informações coletadas somente no Inquérito Policial
”.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Pois bem. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Magistrado acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam
indícios suficientes
da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
(...) 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022)
(Grifei)

Em análise dos autos, depreende-se que a decisão de impronúncia foi fundamentada na insuficiência de provas para admitir a imputação contida na inicial acusatória em relação ao ora recorrido, considerando que os indícios de autoria restaram precários e frágeis, baseados em declarações – sobretudo da vítima sobrevivente – não confirmadas em sede instrutória.

Como dito, a pronúncia é decisão na qual o julgador, em exame de cognição sumária e com base na materialidade do delito e indícios de autoria, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas de absolvição sumária, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal.

Isto é, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria –
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o acusado deverá ser pronunciado.

E, analisadas as provas existentes nos autos – sem que se exerça, por óbvio, qualquer juízo valorativo quanto a elas, para não influenciar no ânimo dos jurados competentes para o exame aprofundado –, compreende-se que os indícios de materialidade e autoria restaram presentes.

A
materialidade
do delito está suficientemente provada através dos documentos constantes no ID 11887832, quais sejam:
(i)
Boletim Unificado (pp. 23/29);
(ii)
Laudo de Exame Cadavérico da vítima José Nilson (fl. 97);
(iii)
Exame de Local de Morte Violenta (pp. 67/91);
(iv)
Prontuários Médicos da vítima Jefferson (pp. 53/67, ID 10220583); e
(v)
Boletim de Atendimento de Urgência da vítima Jefferson (pp. 71/72, ID 10220583).

No que se refere aos indícios de autoria, passa-se às seguintes considerações.

Na fase inquisitorial, a vítima sobrevivente Jefferson Augustinho Caciano relatou minuciosamente os fatos e imputou a conduta delituosa ao ora recorrido, senão vejamos (fls. 98/99):

“QUE: o declarante comparece a esta delegacia para relatar sobre a tentativa de homicídio praticada contra ele; que na mesma ocasião seu irmão JOSÉ NILSON DAS NEVES foi assassinado com vários tiros de arma e fogo, quando os dois estavam trabalhando no BAIRRO NOVO TEMPO, nesta cidade; que estava trabalhando na oficina de seu irmão JOSÉ, ajudando o mesmo nos trabalhos de mecânica de automóvel; que trabalhava com regularidade na companhia de seu irmão; que na data e hora dos fatos estavam os dois trabalhando normalmente, sem desconfiar de nada; que de repente, apareceu três homens armados com armas de fogo, vindos da rua que dar acesso a casa de MAICO, esposo de MARLENE MATTOS; que quando o declarante deu por si, já estavam há uma distância dele de uns três metros, e já começaram a atirar; que viu bem quando quem atirou primeiro foi o portador de uma submetralhadora, quando já acertaram o declarante à altura das axilas, com dois tiros; que imediatamente o declarante tratou de correr por dentro de casa, quando eles correram atirando atrás dele, até que o declarante saiu pela cozinha, pulando um muro do quintal, e caiu no quintal de um vizinho; que ali, ele se escondeu pois faltou forças, até que foi socorrido; que quando estava subindo o muro, os assassinos conseguiram lhe acertar, quando deram mais tiros na vítima, acreditando ele, que tenha levado mais uns cinco tiros; que ali, quando tratou de se esconder, para após procurar socorro, ainda ouviu vários disparos em direção aonde seu irmão JOSÉ NILSON tinha ficado; que apenas depois de alguns dias ficou sabendo que seu irmão JOSÉ NILSON tinha sido assassinado naquela mesma ocasião, com vários tiros; que seu irmão, era mecânico e trabalhava por conta, tinha apenas uma perna e um braço ativos, devido a um acidente que sofreu; que não tinha ficha criminal, nem desavença com ninguém; que, no entanto, foi assassinado com uma chuva de tiros; que não deu para perceber contra quem os executores tinham ido praticar este assassinato; que tudo isso, leva o declarante a acreditar que seja devido ao seu passado, eis que ele tem ficha criminal; que já foi preso por uma tentativa de homicídio e por roubo; que acredita que este crime foi consequência disso;
que mesmo diante das aflições do momento, ele pode ver claramente que os executores do crime eram as pessoa
s
de MAGNO DE SOUZA PINTO, vulgo GUIGUI, JOÃO LUCAS MANZINI RAMOS, vulgo GUDU e WASHINGTON DA CONCEIÇÃO, todos moradores dos bairros BOA VISTA I e II; que ainda pode ver claramente as armas usadas pelos assassinos, as quais eram uma submetralhadora, uma pistola com as cores do flamengo e uma terceira pistola, sem detalhes chamativos; que mostradas para o declarante as fotografias do banco de dados desta delegacia, com suspeitos e armas de fogo, ele RECONHECE SEM SOMBRAS DE DÚVIDAS, por meio de fotografias, as pessoas de: JOÃO LUCAS MANZINI, vulgo GUDU (IMAGENS FOLHAS 13, 03, 04, 07), bem como a pessoa de MAGNO DE SOUZA PINTO, vulgo GUIGUI (FOLHAS 02,04,09,11,), E WASHINGTON DA CONCE
I
ÇÃO (FOLHAS 06, 12, 13, 14, 15, 16,); QUE quanto
às
armas de fogo usadas, ele viu claramente que eram as armas de fogo de folha: 01, uma pistola com as cores do Flamengo, folha 02, uma submetralhadora cor clara;
que no momento do crime, estavam ele, seu irmão JOSÉ NILSON, e sua cunhada CAILAINE, grávida de nove meses; que diante de tudo isso, o declarante não ver outro motivo de eles terem tentado contra sua vida, e em seguida assassinado seu irmão JOSÉ, a não ser o seu passado; que não tem qualquer desavença com eles, e nem tem dívidas com os mesmos; que até o dia dos fatos, eles nunca tinha tentado contra sua vida, ou lhe ameaçado; que quem usou a pistola cor do FLAMENGO para tentar lhe assassinar e assassinar seu irmão foi a pessoa de MAGNO DE SOUZA PINTO, vulgo GUIGUI;
que quem usou a submetralhadora para tentar lhe assassinar e assassinar seu irmão foi a pessoa de JOÃO LUCAS MANZINI RAMOS, vulgo GUDU;
que quanto ao adolescente WASHINGTON DA CONCEIÇÃO, este usou uma outra pistola.”
(Grifei)

Na seara judicial, todavia, o ofendido confirmou parcialmente seu depoimento prestado no inquérito policial, mas afirmou não possuir absoluta certeza quanto ao reconhecimento do denunciado, tendo apenas “
ouvido dizer
” ser ele o autor do delito.

Por sua vez, em sede instrutória, o Policial Civil Moisés Marcolino de Oliveira, registrou que (fl. 196):

“(...) Os Manzini, juntamente com Magno, Guigui, e o hoje falecido Washington são do Bairro Boa Vista e região, e tem uma guerra intensa com o tráfico do Novo Tempo, e o que foi levado a morte apelidado de “Saci” [José Nilson] era irmão do Jefferson, e eles foram no intuito de matar o Jefferson e como o Jefferson fugiu, eles voltaram e como o tal do Saci era cadeirante eles o executaram na frente da residência que funcionava como oficina (...) a motivação foi a guerra do tráfico (...) o Magno de Souza Pinto (vulgo Guigui), João Lucas e Washington matavam por qualquer coisa, não precisam de muito motivo para matar ninguém (...) de repente alguma coisa que o Jefferson comentou nas redes sociais, algum trabalho que ele fez para o Jackson Sena, que meio que desafiou a outra gangue, e eles se acham direito de ir lá e matar o rival(...) o João Lucas Manzini participou do assassinato de dois irmãos no Bairro Nova Esperança, salvo em engano em 2021, e também tem outros crimes (...) O Jefferson afirma categoricamente que os três participaram do homicídio do irmão e da tentativa contra o mesmo (...)”.

Nada obstante, em Juízo, o agente de segurança confirmou o relatório de investigação constante nos autos (fls. 135/145), onde é narrado:

“(...) Que a vítima JEFERSON AUGUSTINHO CACIANO compareceu a esta delegacia, para dar mais esclarecimentos sobre os fatos, quando afirmou que realmente não teve chance de defesa, quando os assassinos surgiram em cima dele, e já foram atirando; que quem atirou primeiro, eis que vinha um pouco mais á frente foi o portador da submetralhadora; Que os três executores nada falaram antes de começarem a atirar, quando imediatamente atiraram na vítima; que ele conseguiu correr para dentro de casa, na tentativa de se defender, mas mesmo assim, eles correram atrás dele atirando; que nos fundos do quintal, ao pular o muro, foi atingido com mais tiros, conseguindo pular o muro até o outro lado, se escondendo até a saída deles;
Que mesmo no momento de aflição, a vítima JEFINHO (vítima de tentativa de assassinato) reconheceu sem sombras de dúvidas que os executores deste crime bárbaro foram: MAGNO DE SOUZA PINTO, vulgo GUIGUI, JOÃO LUCAS MANZINI RAMOS, vulgo GUDU/DE MENOR, WASHINGTON DA CONCEIÇÃO, vulgo WC, todos moradores dos bairros BOA VISTA I e II, desta cidade
; que estes assassinos são soldados e braços armados do grupo criminoso TROPA DO RATO, chefiado por GLEIDIANO MANZINI, vulgo NEGO MANZINI, que domina os bairros BOA VISTA I e II, NOVA ESPERANÇA, SÃO ROQUE, ÁGUA LIMPA e PALMITO; (...)”
(Grifei)

No mesmo sentido, o Policial Civil Francisco das Chagas Nascimento Silva, em Juízo, esclareceu que se recorda com convicção que a vítima Jefferson reconheceu na delegacia que os executores do delito foram os ora denunciados, incluindo João Lucas Manzini Ramos, e que apenas “
voltou atrás
” com sua versão pois está temeroso por sua vida, eis que é o
modus operandi
do grupo “
Tropa do Rato
” empenhar medo com quem possuem desavenças.

Neste ponto, ressalta-se que “
de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
” (AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são contundentes, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Isto é, não obstante a alteração da versão da vítima que, no depoimento extrajudicial, afirmou ter reconhecido os autores do delito e, no âmbito judicial, relatou que ouviu dizer ter sido o apelado, certo é que as declarações judiciais dos policiais que acompanharam as investigações e confirmaram os relatos quanto à autoria são uníssonos e categóricos.

Com efeito, cumpre registrar que em decisão recente do E. Supremo Tribunal Federal, reputou-se legítima a decisão de pronúncia na qual os indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado derivaram da oitiva de testemunha ocular em sede policial,
confirmada por declarações judiciais dos policiais que realizaram as investigações
:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria.
3. Agravo interno desprovido.

(STF, HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022) (Grifei)

A propósito, “
Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)
” (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021).

Dessarte, de uma leitura dos autos, compreende-se que os elementos colhidos apontam para uma plausível atuação do acusado no delito ora imputado, sendo certo que qualquer dúvida ou tese de negativa de autoria deverá ser dirimida/acatada pelo Conselho de Sentença, eis que é o órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Assim, existentes indícios suficientes de autoria, deve-se atribuir ao Tribunal do Júri a tarefa de solucionar a controvérsia, sob pena de usurpar a competência constitucionalmente lhe atribuída.

Aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Desta forma, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o acusado, descabe a decisão de impronúncia, haja vista, como dito, prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para pronunciar o acusado
JOÃO LUCAS MANZINI RAMOS
e determinar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conceder DAR PROVIMENTO ao recurso.